Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-76.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002655-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JUSTINO MALHEIROS NETO - CPF: 537.318.081-53 (EMBARGADO), CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS - CPF: 352.247.638-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002655-76.2022.8.11.0000

EMBARGANTE
: CAIO CESAR VIEIRA DE FREITA

EMBARGADO
: JUSTINO MALHEIROS NETO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DEVIDO A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA – DESPROVIMENTO – ERRO MATERIAL –
OCORRÊNCIA

–
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO DIVERGENTE DO JULGAMENTO

– NECESSIDADE DE CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado o erro material, com divergência entre o julgamento e a conclusão do acórdão que constou erroneamente provimento do recurso, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, publicando-se novamente o acórdão com a conclusão correta do julgamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 126301170), objetivando sanar erro material no v. acórdão constante no ID 126114697 proferido no Agravo de Instrumento

interposto por
JUSTINO MALHEIROS NETO
que, à unanimidade, proveu o recurso.

Em síntese, sustenta que o acórdão proferido na sessão do dia 27/02/2022, de maneira unânime, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto relator. Contudo, o acórdão publicado no sistema PJe, bem como a certidão de julgamento, por um erro material, constou que o recurso foi provido.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar o erro material.

Sem contrarrazões (ID 128676150).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que de fato ocorreu erro material apontado, uma vez que o julgamento foi unânime, no sentido de negar provimento ao recurso, conforme se verifica abaixo:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DEVIDO A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA – DESCABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV e X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ
(3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).-

Ocorre que a conclusão do acórdão constou “
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
.” (ID 126114697)

Assim, constata-se que de fato houve equívoco na conclusão do acórdão.

Desta feita,
acolho os presentes embargos de declaração
para reconhecer o erro material da conclusão equivocada do acórdão e determinar nova publicação com a conclusão de julgamento correta no Diário da Justiça eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022